Tribunal: CARF
Processo: 10680.003714/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.003714/2005-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDUARDO SANTOS MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).
DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA.
O pedido de desistência do Recurso Voluntário formalizado pelo sujeito
passivo configura renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à multa isolada pela falta de recolhimento de
carnê-leão, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003714/2005-34
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003714/2005-34

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/12) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2002.
O Lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no
Exterior e de Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão, conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/15), parte integrante do Auto de Infração.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 66/79) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 93/106):
Narrando sobre a legislação contida no Decreto n° 27.784/50 e no Decreto n°
52.288/63, o contribuinte indica a isenção de imposto sobre os rendimentos de
funcionários da ONU ou das Agências Especializadas. Entende ele que a evocação da
palavra funcionário deve enquadrar qualquer pessoa que viesse a desempenhar, de
forma independente, funções relacionadas com a organização, desde que atendido o seu
interesse.
Afirma que o Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a ONU,
aprovado pelo Decreto n° 59.308/66, regulador das atividades do Programas das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, estendeu os privilégios de imunidades dos
funcionários da Convenção aos peritos de assistência técnica, tendo em vista a inclusão
expressa da atividade naquela categoria.
“Ao abranger os benefícios da Convenção sobre privilégios e imunidades àqueles que
prestam assistência técnica, o Acordo estabeleceu que não haveria incidência de
imposto de renda sobre rendimentos percebidos por PNUD funcionário (incluindo os
técnicos) da decorrente do exercício de funções específicas naquele organismo, mesmo
que a atividade seja exercida no Brasil.
Tal posicionamento deve ser adotado a qualquer entidade internacional, independente
de sua denominação, tendo em vista que os técnicos contratados pela ONU ou suas
agências desenvolvem atividades voltadas a formulação de planos de desenvolvimento
na área da saúde, educação, cultura, buscando sempre atingir os mesmos objetivos: a
paz mundial e melhor condição de vida.
Vale ressaltar que o termo funcionário não está atrelado à idéia daquele indivíduo
submetido ao regulamento (estatuto) da entidade e pertencente ao seu quadro efetivo.
Pelo contrário, funcionário é aquele que desempenha uma função relacionada à
atividade da organização, com vínculo empregatício, de forma não eventual, mediante
remuneração e com subordinação hierárquica. ”
Assevera o impugnante que o serviço por ele prestado tinha natureza técnica, por meio
de vínculo empregatício estabelecido mediante contrato, exercendo atividade de forma
não eventual com remuneração pactuada e subordinação hierárquica, enquadrando-se
como funcionário e fazendo jus ao beneficio da isenção do imposto.
Transcrevendo o art. 98 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), o contribuinte afirma pela prevalência e aplicabilidade dos tratados e
convenções internacionais sobre a legislação tributária interna.
“Portanto, há de prevalecer os dispositivos da Convenção para regular a hipótese em
questão. (...)
Dessa forma, o contrato de serviço pactuado entre o impugnante e a UNESCO carece
de força legal para determinar qual o estatuto jurídico está submetido o contratado e,
ainda mais, retirando-lhe direitos assegurados em convenção internacional. (...)
O contrato neste aspecto, por si só, além de violar todo o trâmite de aprovação do
tratado, afronta os direitos inseridos na Convenção, elevados a status de garantias
constitucionais, conforme preceitua o art. 5o, § 2° da Constituição da República. Dessa
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003714/2005-34

forma, as cláusulas que exorbitam os direitos consagrados na Convenção devem ser
consideradas não escritas. ”
Entende o contribuinte que tendo-se conduzido de acordo com a norma, não pode ser
penalizado, a teor do art. 100 do CTN.
“O comprovante anual de rendimentos emitido pela UNESCO e anexado aos autos (pg.
20) corrobora as afirmações do impugnante, circunstância que 0 exime de qualquer
responsabilidade. Aliás, de acordo com o art. 86 da Lei no 8.981/95, é de
responsabilidade da fonte pagadora as informações incorretas e não do contribuinte
que apenas cumpriu com a sua obrigação legal de acatar o documento e informar 1 a
quantia recebida na Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, não pode ser
apenado.”
Afirma o impugnante, transcrevendo o art. 44 da Lei n° 9.430/96, pela duplicidade da
aplicação da multa sobre a mesma base.
“Não existe no texto da lei nenhum conectivo que autorize ao intérprete concluir que
tais multas possam ser exigidas cumulativamente. (...)
Admitir a aplicação da multa de oficio cumulativamente com a multa isolada, pelo não-
recolhimento do carnê-leão sobre os valores apurados em procedimento fiscal,
significaria admitir que, sobre o imposto apurado de ofício, se aplicassem duas
punições, atingindo valores superiores ao das penalidades cominadas para faltas
qualificadas. Tal penalidade seria desproporcional ao proveito obtido com a falta. (...)
Do exposto, resta claro que a exigência da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão é totalmente descabida. A uma, pela inexistência do fato gerador da
obrigação tributária eis que o legislador elegeu como fato imponível da tributação das
pessoas físicas a disponibilidade econômica (art. 43 do CTN). A duas, pela
impossibilidade da cobrança cumulativa de penalidades sobre o mesmo fato já que o
lançamento exige, sobre o imposto não pago, a multa de oficio.”
Discorrendo extensamente a respeito da taxa de juro Selic, conclui pela sua
imprestabilidade e invalidade como índice de juro de mora. Assim requer o impugnante
que, caso mantida a tributação, seja reduzido o juro de mora para o patamar de 1% ao
mês.
Para corroborar o seu entendimento, o defendente cita e transcreve por toda peça
impugnatória legislação, doutrina e jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Conselho de Contribuintes, bem como do Primeiro Conselho de
Contribuintes a respeito.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no Brasil decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais.
MULTA ISOLADA (CARNE-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita
ao recolhimento mensal obrigatório do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA ISOLADA. (CARNE-LEÃO). REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 75%
PARA 50%.
A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao tempo da prática da
infração deverá ser aplicada retroativamente aos fatos pretéritos ainda não
definitivamente julgados.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003714/2005-34

JURO DE MORA.
As normas reguladoras do juro de mora que determinam a aplicação do percentual
equivalente à taxa Selic encontram-se disciplinadas em lei.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/05/2009 (e-fls. 109), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 29/05/2009 (e-fls. 110/127) reapresentando as
alegações contidas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 de sua Impugnação:
- Da prevalência e da aplicabilidade da Convenção Internacional sob a legislação
interna.
- Da observância das normas complementares. Exclusão da imposição de
penalidades.
- Da multa isolada pelo não recolhimento do imposto mensal obrigatório (carnê
leão). Impossibilidade.
Posteriormente, o contribuinte protocolou desistência parcial do Recurso
Voluntário referente ao valor principal de R$ 11.738,27 com código de receita 2904 tendo em
vista o disposto na Lei no 11.941/09 (e-fls. 129). O crédito tributário correspondente foi
transferido para o processo no 10680-720.678/2010-34 (e-fls. 131/138).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
O litígio a ser analisado restringe-se à multa isolada pela falta de recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão. As alegações referentes à omissão de rendimentos
recebidos de fontes no exterior não serão conhecidas por este Colegiado tendo em vista a
desistência parcial do Recurso Voluntário formalizada pelo interessado (principal de R$
11.738,27 e multa de ofício vinculada) (e-fls. 06, 09, 129, 136/137).
Extrai-se do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal que a multa
isolada aplicada no caso concreto decorre da falta de pagamento de carnê-leão referente aos
rendimentos considerados omitidos pela autoridade lançadora. Concomitantemente, foi aplicada
a multa pelo lançamento de ofício desses mesmos rendimentos no Ajuste Anual.
Sobre o assunto, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula
CARF n° 147, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, considerando o ano calendário em exame no presente processo, deve ser
afastada a multa isolada apurada no lançamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003714/2005-34

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, apenas quanto à
multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital